Tribunal: STF
Processo: HC 211082
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 716.429, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, em 19.05.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que o paciente “está preso preventivamente há quase 08 (oito) meses, ou seja, há quase 240 (duzentos e quarenta dias), sem previsão para a conclusão da ação penal pelo juízo de piso e sem previsão de eventual sentença transitada em julgado”.



5. Prossegue narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



10. Quanto ao mais, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “Trata-se de representação oferecida pela POLÍCIA FEDERAL e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, por intermédio da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), representadas nestes ato pelos pelos Delegados de Polícia (...), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas, dentre outros dispositivos, pelos artigos 5º, incisos X, XI e XII e 144, §4° da CF 88; artigos 4º, 240, §1º, incisos ‘d’ e ‘h’, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, requerendo a PRISÃO PREVENTIVA, bem como a pertinente expedição de MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, COM AUTORIZAÇÃO AO ACESSO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS que vierem a ser encontrados, em desfavor dos representados abaixo relacionados, supostamente integrantes da organização criminosa denominada ‘Primeiro Comando da Capital’ e supostamente responsáveis pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios, roubos e outros ilícitos. [...] 



    O artigo 312, do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, trata-se de crime doloso cuja pena máxima suplanta 4 (quatro) anos, hipótese que a lei autoriza a prisão preventiva, nos termos do art.313, I, do CPP. Levando em conta que o vasto acervo probatório possibilitou a individualização das condutas praticadas por cada representado, em especial a analise dos arquivos encontrados no celular de (...), faz-se mister trazer uma breve demonstração dos principais indícios que pesam em desfavor de cada uma das representadas. Por ocasião da individualização da conduta, tem-se, em síntese: [..] 



    Analisando a representação verifica-se que de fato estão presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva com relação as representadas. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes estão evidenciados por meio das informações contidas na presente representação, nos documentos anexos, bem como no Relatório às pgs. 103/206. 



    Assim, tem-se que a manutenção da liberdade dos representados traz sérios riscos à ordem pública. Verifica-se que há indícios consideráveis de que os representados estão participando ativamente de atos ilícitos praticados pela referida organização criminosa, mesmo estando, alguns deles reclusos em unidades prisionais. 



    No que pese o caráter excepcional do procedimento (Art. 312 do Código de Processo Penal), tem-se que todo o contexto probatório levantado nestes autos, revela a sua necessidade. 



    A prisão dos representados é medida necessária para a garantia da ordem pública, em vista da periculosidade dos agentes e da gravidade em concreto do fato. [...]



    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, não se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, quando a referida conduta evidencia a periculosidade do agente, como é o caso dos autos, em que os investigados se propuseram a integrar e fortalecer uma organização criminosa, que age contra a sociedade local com emprego de violência grave ameaça, exercida principalmente com uso de arma de fogo, fato que pode ser constatado pelos vídeos que circulam na internet, com mensagens ameaçadoras contra a comunidade e, principalmente, contra agentes de segurança pública, entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 



    [..] 



    No caso é evidente que estamos diante de organização criminosa armada. Tratando-se de crime permanente, tudo indica que os representados continuam integrando e promovendo as organizações criminosas a que pertencem, de modo que a decretação da prisão preventiva visa coibir a prática, principalmente, dos crimes violentos praticados pelo grupo. 



    Nessa esteira de percepção, atendidos os pressupostos de  admissibilidade da medida e preenchidos os requisitos que a autorizam, caminho outro não resta senão acolher parcialmente o pedido formulado pela Autoridade Policial e determinar a prisão acautelatória dos agentes acima identificados, assim procedendo com arrimo nos Arts. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator